Tribunal: TJES
Processo: 5038213-07.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-08-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5038213-07.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEUSENIDIA DE SOUZA AUCENA
RECORRIDO: CRED - SYSTEM ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5038213-07.2024.8.08.0048

ORIGEM:
Juízo de Serra - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Cível

RECORRENTE: DEUSENIDIA DE SOUZA AUCENA

RECORRIDO: CRED - SYSTEM ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça à Recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. FATURA INADIMPLIDA. PARCELAMENTO AUTOMÁTICO. POSSIBILIDADE. RES. Nº 4.549/2017 DO CMN/BACEN. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Requerente, ora Recorrente, em face de sentença que julgou improcedentes os seus pedidos. Em contrarrazões, pugna o Requerido, ora Recorrido, pelo não provimento do recurso.

(2). De início, não há que se falar em cerceamento de defesa, haja vista que a parte autora não afirmou desconhecer o conteúdo da contestação, não manifestando ainda qualquer oposição aos termos da ata de audiência lavrada nos autos, quando oportunizada a sua eventual irresignação.

(3). No mérito, conforme bem observado pelo Juízo de origem, nota-se que, para além de a Recorrente não indicar de forma específica os valores que entende indevidos, há lançamentos a título de parcelamento automático referente a montantes não pagos de faturas anteriores (diga-se, em relação aos quais também não afirma a consumidora desconhecê-los).

(4). Quanto ao tema, pela regra do artigo 1º da Resolução nº 4.549/2017, "
o saldo devedor de cartão de crédito e de demais instrumentos de pagamento pós-pagos, quando não liquidado integralmente no vencimento, somente poderá ser objeto de financiamento na modalidade crédito rotativo até o vencimento da fatura subsequente
", de modo que, escoado tal prazo, o saldo remanescente poderá ser financiado "
mediante linha de crédito para pagamento parcelado, desde que em condições mais vantajosas para o cliente em relação àquelas praticadas na modalidade de crédito rotativo, inclusive no que diz respeito à cobrança de encargos financeiros
".

(5). Com efeito, verifica-se que o Recorrido, obedecendo aos arts. 1º e 2º. Da Resolução nº. 4.549/2017 BACEN e o tema 8 do Sumário Executivo do contrato de Cartão de Crédito, realizaram o parcelamento automático do valor inadimplido, tratando-se, portanto, de conduta albergada pela legislação de regência, não havendo que se falar em eventual abusividade.

(6). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter
in totum
a r. sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(7). Condeno a Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 10% (dexz por cento) do valor da causa (art. 55, Lei nº 9.099/95), ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça à Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)